Tribunal: TJMT
Processo: 0005208-47.2009.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005208-47.2009.8.11.0040
RECORRENTE: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: CLAUDIMAR LUÍS PASQUALI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 28953965):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INOCULAÇÃO DE SEMENTES – CONTAMINAÇÃO POR HERBICIDA – PROVAS QUE REVELAM GRANDE PROBABILIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA –INDENIZAÇÃO FIXADA COM MODERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há falar em cerceamento de defesa, quando a parte não se insurge a tempo e modo corretos da decisão que declara encerrada a instrução processual. No caso concreto, a decisão que declarou o encerramento da fase instrutória foi proferida na vigência do CPC revogado e, caso a Recorrente não concordasse, deveria ter aviado o Recurso de Agravo de Instrumento. Logo, o pedido de nova perícia restou prejudicada por desídia da Recorrente. 2- Demanda indenizatória fundada em danos causados em lavoura de arroz em razão de contaminação das sementes por herbicida durante a prestação de serviço pela Recorrente. Laudo pericial indicativo da elevada probabilidade de falha na prestação do serviço com a inclusão de herbicida na semente tratada, o qual provocou danos em toda lavoura do Recorrido. Compatibilidade entre a conclusão pericial e a oitiva de uma testemunha. Ausência de outra explicação plausível para o ocorrido. 3- De acordo com a teoria da causalidade adequada, a qual não exige certeza absoluta da relação de causa e efeito entre o evento que desencadeou os danos apontados como dele decorrentes, porque basta a constatação da probabilidade de que o evento realmente tenha sido a causa direta e imediata dos prejuízos. Dever de indenizar mantido. 4- Se toda a semente adquirida pelo Apelado e levada para tratamento na empresa Recorrente foi contaminada pelo herbicida Clomazona, que ocasionou a perda de toda a safra de arroz do ano 2006/2007, não há falar em falta de prova do prejuízo, eis que evidente. 5- A confiança no serviço oferecido pela Apelante foi total, posto que o Apelado entregou toda a semente comprada para a plantação da safra 2006/2007 e não obteve o resultado desejado. A frustração a que foi submetido o Recorrido não se trata de simples e mero aborrecimento, mas insatisfação capaz de gerar a pleiteada indenização por danos morais. 6- O arbitramento da indenização por danos morais deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Indenização mantida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porque retrata de maneira satisfatória a extensão do dano, sem gerar enriquecimento indevido do Apelado e penalizar demasiadamente a Recorrente.
(N.U 0005208-47.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 31457491 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 36486986.
Alega violação ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal e aos artigos 2o e 373, inciso I do CPC, uma vez que o laudo pericial produzido nos autos não poderia fundamentar a decisão proferida por não ser conclusivo quanto ao momento da contaminação, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 39017492) e devidamente preparado (Id. 39037469).
Contrarrazões sob Id. 41400461.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 2o e 373, inciso I do CPC, está amparada na assertiva de que o laudo pericial produzido nos autos não poderia fundamentar a decisão proferida por não ser conclusivo quanto ao momento da contaminação.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VENDA DE SEMENTES INFÉRTEIS. BAIXA PRODUTIVIDADE. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. VALOR.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça delineou a controvérsia com apoio nos elementos de fato e prova coligidos aos autos. Nesse contexto, a revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1119839/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV